Tribunal: TCU
Processo: 006.499/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2075/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.499/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Oliveira de Santana (XXX.632.661-XX); Carla Milani Damiao (XXX.654.038-XX); Carmem Lucia Costa (XXX.267.841-XX); Jean Teixeira Lima (XXX.570.031-XX); Luciana Candida da Silva (XXX.489.201-XX); Luciana de Oliveira Dias (XXX.806.401-XX); Luciene da Silva Coelho (XXX.406.368-XX); Ludimila Rodrigues de Faria e Silva (XXX.142.971-XX); Paulo Cesar Moreira (XXX.864.206-XX); Wanderson Tenorio (XXX.451.518-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.